Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701476-31.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO RODRIGUES DE JESUS DECISÃO Como é cediço, o agravo interno não é dotado de efeito suspensivo automático (ope legis). Neste recurso, admite-se o juízo de retratação, que só tem lugar depois de decorrido o prazo para contrarrazões pela parte agravada. Para o caso de manutenção da decisão agravada, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, § 2°, do CPC (art. 32, § 3o, do RITR). Acrescente-se que, apenas de forma bastante excepcional, poder-lhe-á ser conferido efeito suspensivo pelo relator (ope judicis), desde que presentes os requisitos legais, a saber: (i) o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação; e (ii) a probabilidade de provimento do recurso (parágrafo único do art. 995, CPC), o que, na hipótese dos autos, tal não se verifica, por ausência de inovação fático-jurídica capaz de alterar o posicionamento anteriormente exarado na decisão, em agravo de instrumento, cujos fundamentos, a propósito, permanecem inalterados. Assim, indefiro o pedido do agravante e determino a intimação do agravado para, querendo, se manifestar no prazo legal (art. 32, § 2o, do RITR). Int. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora